Tribunal: STF
Processo: HC 246769
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Relator do Recurso Especial 2.012.911/MG Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Ao final, busca-se:



    1. A concessão inaudita altera pars da medida liminar para evitar que o paciente sofra prejuízos irreparáveis decorrentes da execução imediata da pena aqui guerreada, o que viria a causar danos irreparáveis ao paciente.



    2. A anulação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que exasperou a pena e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de fundamentação adequada e violação ao devido processo legal.



    3. A citação do Ministério Público para que, querendo, apresente resposta no prazo legal.



    4. A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a juntada de documentos, oitiva de testemunhas e realização de perícias, caso necessário.



    1. E ao final a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de Daniel Reis Pedroso, para que seja restabelecida a decisão do juiz de piso que deferiu a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Esta impetração não está devidamente instruída com nenhum documento, nem sequer com o inteiro teor do ato apontado como coator, necessário à comprovação do alegado constrangimento ilegal.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2020; grifo no original).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/3/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido (HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020).  



    Ainda que a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do ato impugnado, é possível acessá-lo em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça. Eis os fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do STJ, que deu parcial provimento ao Recurso Especial 2.012.911/MG, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais:



    Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça dessa mesma unidade federativa.



    O recorrido foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal (fls. 678-685).



    O Tribunal negou provimento aos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, em que requeriam, respectivamente, absolvição por insuficiência de provas e o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, além da aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva (fls. 767-784). Os embargos de declaração ministeriais foram rejeitados (fls. 831-836).



    Inconformado, o Ministério Público interpõe recurso especial para, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegar violação aos arts. 59, caput; 68, caput; e 71, caput, todos do Código Penal; art. 619 do CPP e arts. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC. Requer o sopesamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, bem como a modulação da fração da continuidade delitiva para 2/3 (dois terços). E, caso mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleiteia o aumento do valor fixado da prestação pecuniária (fls. 840-862).



    Apresentadas as contrarrazões (fls. 866-879), o recurso foi admitido e encaminhado a esta Corte Superior de Justiça (fls. 881-883).



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do apelo nobre (fls. 895- 901).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste em: a) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias que não valoraram negativamente a culpabilidade e as consequências dos crimes, ao argumento de serem inerentes ao próprio tipo penal; b) definir qual fração de aumento deve incidir sobre o crime praticado no período de aproximadamente 5 (cinco) anos; e c) a existência de (des)proporcionalidade na fixação do valor da prestação pecuniária. 



    Segundo as razões recursais (fls. 846-856), o Tribunal de origem teria violado os arts. 59, caput; 68, caput; 71, caput, todos do Código Penal; art. 619 do CPP e arts. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, ao deixar de sopesar a culpabilidade, as circunstâncias do crime, além do valor fixado para o pagamento da prestação pecuniária, porquanto restou caracterizado nos autos uma maior reprovabilidade penal da conduta do recorrido, já que incidiu sobre os dois incisos do art. 1º da Lei nº. 8.137/1990, além da vultosa quantia sonegada - R$ 1.922.035,71 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, trinta e cinco reais e setenta e um centavos). Ainda, o art. 71, caput, do Código Penal teria sido violado porque a prática do crime pelo período compreendido entre janeiro de 2008 a junho de 2013 impõe a fixação da continuidade delitiva em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).



    Compulsando os autos, verifico que o Tribunal a quo corroborou a pena-base fixada na sentença no mínimo legal ao argumento de que a reprimenda aplicada se encontrava adequada e suficiente para o tipo penal praticado.



    Veja-se (fl. 784):



    "No que tange à reprimenda aplicada, contudo, divirjo do douto Revisor, pois. entendo que o patamar estabelecido na r. sentença encontra-se adequado e suficiente para o cumprimento das finalidades da pena."



    Com efeito, observo que a culpabilidade do recorrido destoa do esperado pelo próprio tipo penal, já que a incidência nos dois incisos do art. 1º, da Lei nº. 8.137/1990 demonstra maior reprovabilidade a legitimar a exasperação da pena-base a autorizar sua revisão por esta Corte Especial.



    [...]



    Da mesma forma, verifico que o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a vultosa quantia sonegada em crimes contra a ordem tributária transborda o alcance punitivo do tipo e autoriza a sua valoração negativa para o aumento da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.



    [...]



    Noutro giro, é sabido que o crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal, foi instituído como instrumento de política criminal para a definição da pena na hipótese da prática de inúmeros crimes em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, permitindo que se adote a pena de um dos delitos praticados e sobre ela incida a fração de aumento da continuidade a ser definida de acordo com o número de condutas.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações " (AgRg no AREsp n. 2.458.236/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024).



    Na espécie, considerando os lançamentos tributários reconhecidos pelas instâncias ordinárias, é imperioso concluir que o recorrido praticou três crimes de sonegação fiscal no período compreendido entre 13/01/2014 a 28/04/2018 (fl. 678), razão por que deve incidir a infração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva.



    [...]



    Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena para sopesar em 1/6 da pena mínima cada circunstância judicial aqui valorada negativamente e fixar a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. Em razão da continuidade delitiva entre os crimes, aumento a pena em 1/5 (um quinto), tornando-a definitiva em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.



    Em razão do quantum fixado e da primariedade, mantenho inalterado o regime inicial aberto. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, nos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    Diante do exposto, e nos termos do art. 255, § 4º, incisos II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do recorrente, nos termos da fundamentação retro.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator